Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DA CNH E CASSAÇÃO DO PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE. TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, bloqueio dos cartões de crédito e apreensão do passaporte do executado, sob o fundamento de desproporcionalidade das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: estabelecer se é cabível a imposição de medidas executivas atípicas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório, fundamentação adequada e subsidiariedade.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.137, fixou que a adoção de meios executivos atípicos exige, cumulativamente, ponderação entre efetividade e menor onerosidade, caráter subsidiário, fundamentação específica e observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. O mero esgotamento das medidas típicas de busca patrimonial não autoriza, por si só, a imposição de medidas atípicas, sendo indispensável a demonstração de indícios concretos de ocultação de patrimônio ou de comportamento abusivo do devedor.
6. No caso, embora realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, não há indícios concretos de ocultação patrimonial, nem demonstração de que os deferimentos das medidas pleiteadas agregariam efetividade à execução.
7. As medidas postuladas mostram-se redundantes e mais gravosas do que necessárias, violando os vetores da subsidiariedade, proporcionalidade e menor onerosidade das executadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, exige demonstração concreta de sua utilidade, subsidiariedade e proporcionalidade, nos termos do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.